Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMAS 810, 1.170, 1.361 E 1.360 DO STF. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou a aplicação do IPCA-e na atualização de débito da Fazenda Pública de natureza não tributária, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão consumativa em razão da homologação dos cálculos sem impugnação pela parte exequente. Após a interposição de recursos especial e extraordinário e a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.170/STF, os autos retornaram por determinação do Presidente do TJDFT, com base no art. 1.030, II, do CPC. Em reexame, a 3a Turma Cível ratificou o acórdão anterior, mantendo a rejeição dos embargos. Posteriormente, o STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial, afastando a preclusão e determinou novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível afastar a preclusão quanto ao índice de correção monetária já homologado em cumprimento de sentença, mesmo com a concordância da parte exequente; e (II) estabelecer se, em razão de precedentes do STF e STJ, é cabível a aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária no caso concreto, substituindo a Taxa Referencial (TR), após a homologação dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ afastou a preclusão quanto à discussão dos índices de correção monetária, por entender que os consectários legais possuem natureza de trato sucessivo, submetendo-se à legislação vigente à época de sua incidência, em conformidade com o princípio tempus regit actum.
4. O STF, ao julgar os Temas 810 e 1.170 de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 no que tange à aplicação da TR, firmando o entendimento de que a atualização dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser feita pelo IPCA-e.
5. No Tema 1.361, o STF considerou que decisões judiciais com trânsito em julgado não impedem a aplicação de normas ou entendimentos jurisprudenciais supervenientes quanto aos juros e correção monetária.
6. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica aos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
7. No julgamento do Tema 1.360, o STF permitiu a substituição dos índices de correção monetária já utilizados, mesmo após o pagamento de precatórios, quando fundada em alteração normativa ou jurisprudencial superveniente.
8. Não tendo havido expedição de precatório no caso concreto, mas apenas a homologação de cálculos, é admissível a substituição do índice de correção monetária, nos termos da jurisprudência do STF. Impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequar a decisão ao entendimento vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Em reexame, Embargos de Declaração acolhidos. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A preclusão decorrente da homologação de cálculos apresentados pela parte exequente não impede a reavaliação dos índices de correção monetária, quando há alteração normativa ou entendimento vinculante superveniente.
2. É aplicável o IPCA-e para atualizar os débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, a partir de 30.6.2009, conforme os Temas 810 e 1.170 do STF.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.040, II, do CPC; e Lei no 9.494/97, art. 1o-F (redação da Lei no 11.960/2009).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).